Tribunal: TJSP
Processo: 1001869-77.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL. CANCELAMENTO. ATRASO DE VOO. Parcial procedência da ação, afastado o pedido de dano moral. Apelo do autor. Alegação de defeito na aeronave. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea e não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL. CANCELAMENTO. ATRASO DE VOO. Parcial procedência da ação, afastado o pedido de dano moral. Apelo do autor. Alegação de defeito na aeronave. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea e não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Contexto probatório a demonstrar a falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral "in re ipsa". É notório os efeitos nocivos que o atraso de aproximadamente 06 horas na chegada ao destino final causou. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção às circunstâncias do caso, em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea, ora impactado pelos reflexos da pandemia, e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Precedentes desta Câmara. Sentença parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.